Tribunal: TJES
Processo: 5003801-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003801-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAVID JASTROW JUNIOR

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA ELETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA. FILA DO SUS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Serra, nos autos da ação de obrigação de fazer, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência antecipada. A decisão recorrida fundamentou-se na inexistência de comprovação de urgência do procedimento e na necessidade de respeito à ordem de prioridade estabelecida pela fila do SUS.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante apresentou prova médica suficiente a demonstrar a urgência do procedimento cirúrgico pleiteado; (ii) estabelecer se é possível o Poder Judiciário determinar a antecipação da cirurgia fora da ordem da lista de regulação do SUS, diante da ausência de comprovação de risco imediato.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A caracterização da urgência/emergência, para fins de antecipação da tutela em ações judiciais que envolvem direito à saúde, exige relatório médico circunstanciado com menção expressa ao risco clínico imediato, nos termos do Enunciado nº 51 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ.
4.
A documentação apresentada pelo agravante, embora comprove a necessidade da cirurgia, não demonstra a existência de urgência superior à dos demais pacientes inseridos na lista de espera do SUS, tampouco indica risco imediato que justifique a quebra da ordem de prioridade.
5.
A intervenção judicial em políticas públicas de saúde deve ser excepcional e fundamentada em critérios técnicos claros, sob pena de violação ao princípio da isonomia, ao permitir que quem acessa o Judiciário burle a ordem estabelecida em prejuízo da coletividade.
6.
A Secretaria de Estado da Saúde informou que o agravante se encontra regularmente inscrito na lista de regulação do SUS desde 05 de novembro de 2024, com procedimento autorizado e pendente apenas de disponibilidade conforme os protocolos oficiais.
7.
A ausência de prova inequívoca da urgência inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal, sob pena de instauração de privilégio indevido em detrimento da coletividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
A antecipação de tutela para realização de cirurgia no SUS fora da ordem da lista de espera depende da demonstração inequívoca de urgência médica, mediante relatório circunstanciado com menção a risco clínico imediato.
10.
A atuação judicial que desrespeita a lista de regulação, sem comprovação de urgência, viola o princípio da isonomia e compromete a efetividade da política pública de saúde.
11.
A mera recomendação de cirurgia, desacompanhada de laudo técnico que comprove situação de risco, não autoriza a concessão de tutela de urgência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DAVID JASTROW JÚNIOR
em face de r. decisão de fls. 02-07 do evento 12627703, proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Serra –, que, na ação de obrigação de fazer registrada sob o nº 5003529-22.2025.8.08.0000, movida pelo ora agravante em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

O juiz de primeiro grau asseverou que “
há apenas um laudo médico, datado de 17 de abril de 2024, emitido por profissional de rede pública de saúde, no qual é atestada a necessidade de ser submetido a cirurgia hernioplastia inguinal, sem, contudo, indicar o caráter de urgência do procedimento.
” (fl. 04 do evento 12627703).

Salientou que “
não há uma demora desarrazoada na disponibilização do procedimento, não tendo sequer decorrido o prazo alegado pelo autor (mais de um ano e seis meses), de modo que mostra-se necessário aguardar a fila de espera, sob pena de violação ao princípio da isonomia, na medida em que pacientes que aguardam procedimentos cirúrgicos no sistema de regulação seriam preteridos em relação ao autor, pelo simples fato de ter se valido da provocação do Poder Judiciário e a despeito de inexistir qualquer urgência, que justifique a quebra da fila de espera.
” (fl. 05 do evento 12627703).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto em face de decisão interlocutória que versou sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Nesta hipótese, percebe-se que a Dra. Layla Couto Araújo, no dia 27 de novembro de 2023, conferiu atestado (evento 12627708) ao agravante para afastamento por 01 (um) dia de suas funções laborais por conta de hérnia inginal unilateral sem obstrução ou gangrena (CID: K409).

No dia 01º de julho de 2024, a Dra. Maria Heringer Silveira (CRM/ES 11.945) solicitou hernioplastia (evento 12627710), sendo que o agravante já tinha obtido o risco cardiovascular pré-operatório no hospital estadual Dr. Jayme Santos Neves (evento 12627711) em 17 de abril de 2024.

Em que pese a referida documentação médica, considero que esta não demonstra que o quadro clínico do agravante possui uma urgência superior ao dos usuários que aguardam na lista de espera do Sistema Único de Saúde (SUS) para realizar a referida cirurgia para tratamento de hérnia.

O Conselho Nacional de Justiça, na I Jornada de Direito da Saúde, fixou o entendimento de que: “
Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.
” (Enunciado nº 51).

É inequívoco que os entes públicos agravados ostentam o dever solidário constitucional (artigo 196 da CF) de fornecer tratamento de saúde aos cidadãos, todavia, o direito à saúde não deve ser assegurado tão somente àqueles que recorrem ao Poder Judiciário.

A intervenção judicial em matéria de políticas públicas deve ser realizada de modo excepcional, ainda que para assegurar o exercício de direitos fundamentais, porque o ativismo judicial não deve ocasionar uma situação de privilégio para quem busca a tutela jurisdicional em detrimento dos que aguardam administrativamente o agendamento de cirurgias.

O Poder Judiciário não é uma espécie de trampolim ou de atalho para burlar a ordem da lista de espera de procedimentos na rede pública de saúde, sob pena de afronta ao princípio da isonomia.

Nessa linha de entendimento, a III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça editou o enunciado nº 69, que dispõe: “
Nos casos em que o pedido em ação judicial seja a realização de consultas, exames, cirurgias ou procedimentos especializados, recomenda-se consulta prévia ao ente público demandado sobre a existência de lista de espera organizada e regulada pelo Poder Público para acessar o respectivo serviço, de forma a verificar a inserção do paciente nos sistemas de regulação, de acordo com o regramento de referência de cada Município, Região ou Estado, observados os critérios clínicos e de priorização.
”.

Nesse contexto, tenho que não foi evidenciada cabalmente uma situação de maior fragilidade do quadro clínico do recorrente para a desconsideração da lista de esperada organizada pelo SUS, o que demonstra o acerto do magistrado de primeiro grau ao negar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO COMPROVANDO A NECESSIDADE E URGÊNCIA DA CIRURGIA. RECURSO PROVIDO. 1) É cediço o dever do Poder Público de assegurar o adequado tratamento médico a todos os indivíduos que dele necessitem, nos termo dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal.
2) Sem embargo, considerando que os recursos públicos não são suficientes para atender plenamente a demanda populacional, existe lista de espera do Sistema Único de Saúde que não pode ser ignorada pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da igualdade.
3) Nessa linha, em ações judiciais tendentes a compelir ente público a realizar cirurgias, a concessão da tutela, inclusive a de natureza liminar, deve estar pautada em prova apta a demonstrar, minimamente, que a gravidade do quadro clínico da parte autora justifique a inobservância da fila. 4) Esse entendimento, aliás, segue o Enunciado n° 51 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ: Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. 5) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199000010, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE CIRÚRGICA. URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BURLA A FILA DO SUS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. É cediço que o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal. 2. Não obstante o dever constitucional do Estado, tenho que, na presente hipótese, não restou demonstrada a urgência necessária para a determinação de realização imediata do procedimento cirúrgico em detrimento dos demais cidadãos que aguardam na lista de espera do SUS
. 3. Diante da ausência de laudo médico atestando a urgência de realização da cirurgia, a determinação judicial para que o Estado disponibilize em favor Impetrante o tratamento cirúrgico, representaria, em linhas transversas, verdadeira burla à fila de espera disponibilizada pelo SUS e ofensa ao Princípio da Isonomia, beneficiando aquele que recorre ao Poder Judiciário para realização de procedimento cirúrgico sem qualquer caráter emergencial, em detrimento dos demais cidadãos que aguardam na fila do SUS.
4. Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180015719, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/09/2018, Data da Publicação no Diário: 18/09/2018)

Acrescente-se que a Secretaria de Estado da Saúde, por meio de Nota Técnica juntada aos autos (evento 62972792), informou que o paciente está inserido na lista de regulação do SUS desde 05 de novembro de 2024, sendo a cirurgia considerada eletiva, já autorizada, e aguardando disponibilidade conforme protocolos e critérios estabelecidos.

Assim, à míngua de comprovação idônea quanto à urgência médica imediata, não é possível ao Judiciário intervir, de forma discricionária, em políticas públicas organizadas em prol da coletividade, sob pena de instaurar privilégio indevido, preterindo outros pacientes em situações possivelmente mais graves e urgentes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.